Tribunal: STF
Processo: AI 621944
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI
   9.032/95. AUMENTO DO SALÁRIO-DE-BENEFFÍCIO. EFEITO RETROATIVO.
   IMPOSSIBILIDADE.
A decisão concessiva de revisão para 100% do
   salário-de-benefício nas hipóteses de pensão por morte,
   aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, instituídas
   em período anterior ao da vigência da Lei 9.032/95, é contrária à
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.